Tribunal: TJDFT
Processo: 0729194-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido do exequente para expedição de ofício à SUSEP, com o objetivo de localizar ativos vinculados à previdência privada do executado, sob o fundamento de que eventuais informações já estariam contempladas pelas ferramentas judiciais disponíveis, como o SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se é cabível a expedição de ofício à SUSEP para localização de ativos passíveis de penhora no âmbito de previdência privada;
(ii) avaliar se há possibilidade de penhora de valores oriundos de previdência privada diante da regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A previdência privada possui natureza análoga aos proventos de aposentadoria, submetendo-se à regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, salvo nas hipóteses do §2o, que não se aplicam ao caso.
4. O entendimento jurisprudencial que admite exceções com base na destinação dos valores à subsistência do devedor não é vinculante.
5. A medida postulada revela-se inócua, considerando o caráter impenhorável das verbas e a ausência de indícios de sua sujeição às exceções legais.
6. A movimentação da máquina judiciária para diligências atípicas sem plausibilidade mínima configura desvio de finalidade e afronta ao princípio da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Valores de previdência privada são impenhoráveis, salvo nas hipóteses do art. 833, §2o, do CPC.
2. A expedição de ofício à SUSEP para localização de tais valores é medida inócua e desproporcional, quando ausente plausibilidade de penhora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0702213-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 26/03/2025, DJe 08/04/2025; TJDFT, AI 0730611-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 22/01/2025, DJe 04/02/2025.